Tribunal: TJSP
Processo: 0005776-56.2025.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Execução Penal – Pedido de comutação de penas – Decreto Presidencial n. 12.338/2024 – Condenação por crime impeditivo, eis que equiparado a hediondo – Inteligência do art. 1a, I, do Decreto em questão – Entendimento
O reeducando fará jus ao indulto e a comutação de penas sempre que preencher os requisitos objetivo e subjetivo previstos no respectivo Decreto Presidencial. Em caso de o

Ementa:
Execução Penal – Pedido de comutação de penas – Decreto Presidencial n. 12.338/2024 – Condenação por crime impeditivo, eis que equiparado a hediondo – Inteligência do art. 1a, I, do Decreto em questão – Entendimento
O reeducando fará jus ao indulto e a comutação de penas sempre que preencher os requisitos objetivo e subjetivo previstos no respectivo Decreto Presidencial. Em caso de o sentenciado ter praticado crime hediondo (impeditivo), não restará preenchido o requisito objetivo previsto no Decreto Presidencial de 2024 (art. 1o, I).